Tribunal: TJMT
Processo: 1010972-88.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010972-88.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JANIO FIDELIX CANUTO - CPF: 230.186.741-20 (APELANTE), ANARI VILELA DE MORAES - CPF: 196.467.801-30 (ADVOGADO), GERALDA SOARES CANUTO FIDELIX - CPF: 422.651.852-72 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1010972-88.2021.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelante:
Janio Fedelix Canuto

Apelada:
Geralda Soares Canuto Fedelix

E M E N T A

AÇÃO DE DIVÓRCIO – TRAMITAÇÃO DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA DE BENS – CARÁTER ACESSÓRIO AO DIVÓRCIO –

SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens, nos termos do art. 1.581 do C. Civil. Tramitando a ação de reconhecimento de união estável torna-se prudente que a divisão do patrimônio do casal seja posterior, para evitar conflitos sobre o que entra ou não na divisão.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1010972-88.2021.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelante:
Janio Fedelix Canuto

Apelada:
Geralda Soares Canuto Fedelix

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Janio Fedelix Canuto em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que na ação de divórcio e partilha de bens movida contra Geralda Soares Canuto Fedelix, julgou parcialmente procedente os pedidos, decretando o divórcio, bem como a partilha dos bens amealhados pelas partes na constância do matrimônio, indeferindo o pedido de arbitramento de alugueis.

Inconformado, o apelante alega que também propôs ação de reconhecimento de união estável nº. 1003702-76.2022.8.11.0003, em trâmite na mesma Vara, com objetivo de ser reconhecido o período de janeiro de 2002 a 14 de outubro de 2011, quando oficializaram o casamento que perdurou até abril de 2021.

Salienta que o processo de reconhecimento de união estável estava apenso aos autos da ação de divórcio, pleiteando a revogação da decisão quanto à partilha de bens, com intuito de evitar decisões conflitantes sobre a divisão do patrimônio do casal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1010972-88.2021.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelante:
Janio Fedelix Canuto

Apelada:
Geralda Soares Canuto Fedelix

V O T O

Cinge-se dos autos que Janio Fedelix Canuto moveu ação de divórcio contra Geralda Soares Canuto Fedelix, aduzindo que 15.10.2011 contrariam matrimônio, sob o regime da comunhão parcial de bens, havendo patrimônio comum a ser partilhado.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, decretou a revelia da ré e julgou antecipadamente a lide. Julgou parcialmente os pedidos, decretando o divórcio, bem como a partilha dos bens amealhados pelas partes na constância do matrimônio, indeferindo o pedido de arbitramento de alugueis (id. 128203882). A decisão foi mantida nos embargos de declaração (id. 128203886).

Irresignado, o apelante pleiteia que a partilha de bens seja realizada posteriormente, em decorrência do trâmite da ação de reconhecimento de união estável.

Com razão. Após detida análise dos autos, verifico que o apelante, requereu a decretação do divórcio e partilha de 02 (dois) bens imóveis e 01(um) veículo automotor.

Verifico que o douto magistrado deferiu apenas a partilha do veículo, por entender que um lote foi adquirido antes do casamento e outro terreno o apelante não trouxe a matricula atualizada, vejamos:

“11. Quanto à partilha dos bens, nota-se que as partes os adquiriram durante a constância do casamento, enquanto conviviam como marido e mulher, o veículo FIAT/STRADA TREK CE FLEX, Placa: NJM-8195, ano 2009/2009, RENAVAN: 00144511380, CHASSI: 9bd27808m97159734, álcool/gasolina, 2 portas, cor prata, conforme se extrai dos documentos carreados ao feito (ID: 55352305), pelo que determino que a partilha seja feita na forma da Lei Civil, rateando-se o bem proporcionalmente entre os litigantes, na fração de 50% para cada parte. 12. Quanto ao lote urbano nº 01, da quadra 21, localizado na Avenida dos Canários, nº 2.133, do Loteamento “Jardim das Paineiras”, CEP. 78.750-080, com área de 375,00 m2 (trezentos e setenta e cinco metros quadrados), nesta cidade de Rondonópolis/MT, cuja matrícula de nº 39.682, Livro nº 2, fls. 1, no Cartório do 1º Ofício de Rondonópolis/MT, vê-se que tal bem foi adquirido pela requerida em 15.03.2007 (ID: 55352299), ou seja, em
data anterior ao casamento, motivo pelo qual indefiro a partilha do aludido imóvel
.

13. No que tange ao lote de terreno, com área privativa de 1.600 m2, área total de 1.600m2 (um mil e seiscentos metros quadrados), localizado na Rua Visconde Vasconcelos, S/Nº, Quadra 34-A, CEP. 78.810-000, em São Lourenço de Fátima, na cidade de Juscimeira/MT,
tem-se que a parte autora não trouxe a matrícula atualizada do bem, não logrando êxito em comprovar a sua propriedade
(art. 1.227, do Código Civil), de modo que o indeferimento da partilha é medida que se impõe.”
(id. 128203882)

É cediço que a extinção da sociedade conjugal traz a necessidade de fazer a partilha, etapa em que se aplica a regra do regime patrimonial, devendo ser considerada a natureza jurídica de acessoriedade em relação ao divórcio.

Sobre o tema, colaciono a jurisprudência:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO - ARTIGO 731, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ACESSORIEDADE - EXISTÊNCIA DE CONEXÃO - ARTIGO 61, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
- Considerando o caráter acessório da partilha de bens em relação ao divórcio, sendo ambos decorrentes do mesmo conflito de interesses, deve ser reconhecida a existência de conexão entre as demandas, devendo ser estas processadas e julgadas perante o mesmo juízo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Civil.
” (TJMG, CC 1.0000.21.176937-7/000, 19ª Câm. Cív., Rel. Des. Versiani Penna, j. 21.10.2021)

Diante da tramitação da ação de reconhecimento de união estável nº 1003702-76.2022.8.11.0003, em que o apelante pleiteia o reconhecimento da união em período que antecedeu ao casamento, vislumbro a possibilidade do patrimônio do casal ser partilhado posteriormente, com intuito de para evitar conflitos sobre o que entra ou não na divisão.

De mais a mais, o art. 1.581 do C. Civil estabelece que “
o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens
”. No mesmo sentido, o teor do parágrafo único do art. 731 do CPC “
se os cônjuges não acordarem sobre a partilha dos bens, far-se-á depois de homologado o divórcio, na forma estabelecida nos arts. 647 e 658
.”

Nessa trilha, a sentença merece reforma, no que tange ao pedido da partilha dos bens, para que a divisão do patrimônio do casal seja realizada posteriormente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022